Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702290-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. J. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JERUSA AIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o feito de origem teve o seu regular processamento e houve a desconstituição do perito nomeado, em razão da inércia da ré, presumida a perda de interesse pela realização da prova. Posto isso, intime-se a agravante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do agravo de instrumento. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator